Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito. Extravio de cartão. Contratação de empréstimo e realização de saques com a utilização de cartão magnético e emprego de senha pessoal. Demora na comunicação à instituição financeira. Ausência de falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva do correntista. Sentença mantida.